Tribunal: TJES
Processo: 5006763-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
CUSTOS VULNERABILIS
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL INDIRETA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, para manter a decisão que excluiu o Município de Vila Velha do polo passivo de ação reivindicatória e declinou da competência para Juízo Cível, sob a alegação de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis transcende a hipótese legal restrita às ações possessórias; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da nulidade processual por violação ao princípio da não surpresa, pela ausência de intimação prévia do órgão antes da exclusão do ente municipal; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar o instituto da Desapropriação Judicial Indireta, prevista nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4)
Inexiste omissão quanto à atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, pois o acórdão embargado enfrentou a tese e fixou que, em ação de natureza petitória, tal intervenção não confere legitimidade para modificar o polo passivo ou formular pedidos que alterem a estabilização da demanda, distinguindo-a da hipótese prevista para as ações possessórias no § 1º do art. 554 do CPC.

5)
O julgado se manifestou expressamente sobre a alegada nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa, ao consignar que, não sendo a Defensoria Pública parte ou terceira interveniente formalmente admitida no momento processual, não exsurge para o magistrado o dever de intimá-la previamente sobre a questão da legitimidade passiva do Município.

6)
A recusa em converter a ação reivindicatória em indenizatória teve por base óbices de natureza processual — (i) ausência de legitimidade da Defensoria para postular a alteração do pedido, (ii) estabilização da demanda e (iii) ausência de requerimento específico —, o que tornou despicienda a análise aprofundada sobre o instituto de direito material da desapropriação judicial indireta, afastando a omissão apontada.

7)
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e fundamentada as razões que formaram o convencimento.

8)
O prequestionamento ficto, consagrado pelo art. 1.025 do CPC, torna desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A insatisfação com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o manejo de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativas.

2. Inexiste omissão no julgado que, de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, analisa e decide as questões controvertidas.

3. A análise de questões processuais prejudiciais, que por si sós sustentam a decisão, torna inócua a discussão aprofundada sobre o fundamento de direito material que ampararia a pretensão, não configurando omissão a ausência de debate sobre este último.

4. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a menção expressa aos dispositivos legais no corpo do acórdão para fins de admissibilidade dos recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil; art. 10, § 1º do art. 554 e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006763-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UNIAO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIARIA e outros (6)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
CUSTOS VULNERABILIS
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL INDIRETA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, para manter a decisão que excluiu o Município de Vila Velha do polo passivo de ação reivindicatória e declinou da competência para Juízo Cível, sob a alegação de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis transcende a hipótese legal restrita às ações possessórias; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da nulidade processual por violação ao princípio da não surpresa, pela ausência de intimação prévia do órgão antes da exclusão do ente municipal; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar o instituto da Desapropriação Judicial Indireta, prevista nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4)
Inexiste omissão quanto à atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, pois o acórdão embargado enfrentou a tese e fixou que, em ação de natureza petitória, tal intervenção não confere legitimidade para modificar o polo passivo ou formular pedidos que alterem a estabilização da demanda, distinguindo-a da hipótese prevista para as ações possessórias no § 1º do art. 554 do CPC.

5)
O julgado enfrentou expressamente a alegada nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa, ao consignar que, não sendo a Defensoria Pública parte ou terceira interveniente formalmente admitida no momento processual, não impõe ao magistrado o dever de intimá-la previamente sobre a questão da legitimidade passiva do Município.

6)
A recusa em converter a ação reivindicatória em indenizatória teve por base óbices de natureza processual — (i) ausência de legitimidade da Defensoria para postular a alteração do pedido, (ii) estabilização da demanda e (iii) ausência de requerimento específico —, o que tornou despicienda a análise aprofundada sobre o instituto de direito material da desapropriação judicial indireta, afastando a omissão apontada.

7)
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e fundamentada as razões que formaram o convencimento.

8)
O prequestionamento ficto, consagrado pelo art. 1.025 do CPC, torna desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A insatisfação com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o manejo de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativas.

2. Inexiste omissão no julgado que, de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, analisa e decide as questões controvertidas.

3. A análise de questões processuais prejudiciais, que por si sós sustentam a decisão, torna inócua a discussão aprofundada sobre o fundamento de direito material que ampararia a pretensão, não configurando omissão a ausência de debate sobre isso.

4. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a menção expressa aos dispositivos legais no corpo do acórdão para fins de admissibilidade dos recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil; art. 10, § 1º do art. 554 e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, a leitura da peça de interposição revela,
prima facie
, nítido descontentamento com as teses jurídicas adotadas por este Colegiado, buscando-se, sob o pálio de supostas omissões, reabrir o debate sobre questões já decididas.

Todavia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, segue a análise das máculas apontadas.

A despeito da combatividade e do zelo com que se houve a Defensoria Pública, não se vislumbra a presença de omissões no acórdão.

A fundamentação do julgado, embora contrária aos interesses da embargante, enfrentou a totalidade da controvérsia devolvida a esta instância recursal.

No que tange à primeira alegação
, concernente à amplitude da atuação como
custos vulnerabilis
, o acórdão fora explícito e categórico ao assentar que, na hipótese de ação de natureza petitória, tal intervenção não confere legitimidade para modificar o polo passivo ou formular pedidos que alterem a estabilização da demanda.

A decisão colegiada não ignorou a tese defensorial; ao contrário, ponderou-a e, em seguida, fixou-lhe limites no caso concreto, distinguindo a ação reivindicatória, fundada no domínio, da ação possessória, para a qual o legislador previu expressamente a intervenção (§1º do art. 554 do CPC).

À evidência, o que se tem não é o silêncio do julgador, mas decisão fundamentada que rechaça a pretensão.

O inconformismo com a interpretação restritiva dada pelo órgão julgador não se confunde, para fins processuais, com omissão.

Quanto à segunda omissão apontada
, referente à nulidade por ausência de contraditório prévio, o acórdão também se pronunciou de forma expressa e suficiente.

Consignou-se que "
não se verificou nulidade processual por ausência de intimação da Defensoria antes da exclusão do Município, haja vista a inexistência de decisão formal de intervenção e a regularidade do contraditório
".

Do ponto de vista lógico-jurídico, a fundamentação é clara: se a Defensoria Pública não era, naquele momento processual, parte ou terceira interveniente formalmente admitida, não exsurge para o magistrado o dever de intimá-la previamente sobre a questão da legitimidade passiva do Município.

Pode-se discordar da premissa, mas não se pode acusar o julgado de não tê-la estabelecido. A questão fora, portanto, decidida.

Por fim, no que concerne à terceira e mais complexa alegação de omissão
— a ausência de análise do instituto da "desapropriação judicial indireta" do Código Civil —,
não assiste razão à embargante
.

Malgrado o acórdão tenha utilizado a terminologia genérica "desapropriação indireta", a recusa em converter a ação reivindicatória em indenizatória não se baseou na natureza do instituto de direito material, mas em óbices de natureza estritamente processual.

A
ratio decidendi
do julgado, neste ponto, repousou sobre três pilares autônomos e suficientes:
(i)
a ausência de legitimidade da Defensoria para postular a alteração do pedido;
(ii)
a estabilização da demanda, que impede a mutação substancial da causa; e
(iii)
a ausência de requerimento específico nesse sentido.

Ora, se o Colegiado concluíra que o pleito de conversão era processualmente inviável por quem o formulou e pelo momento em que fora formulado, tornou-se despiciendo aprofundar a exegese sobre o fundamento de direito material que lhe daria amparo.

A análise das questões processuais prejudiciais tornou inócua a discussão sobre a exata configuração da desapropriação por posse-trabalho.

Como cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e fundamentada as razões que formaram o convencimento.

Destarte, o pedido de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais arrolados perde o objeto, visto que não se destina a suprir vício real, mas a externar o descontentamento com a solução jurídica adotada, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Ademais disso, o artigo 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de admissibilidade dos recursos excepcionais.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por conseguinte, inexistindo as omissões apontadas, fica afastado o pleito de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.